Tribunal: STF
Processo: RHC 222902
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Latrocínio e associação criminosa. Absolvição. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que ao julgar o HC 745.219, ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. 



    1. O Tribunal de origem concluiu fundamentadamente, com base nas provas dos autos, produzidas em instrução, que restaram comprovadas a materialidade e a autoria, não havendo falar-se em absolvição pelos crimes imputados. 



    2. Tendo a instância a quo concluído, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, pela prática do delito, a análise das tese de absolvição demandaria o revolvimento no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus. 



    3. Agravo regimental improvido.



    2. A defesa sustenta que “a Sexta Turma apontou que as instancias ordinárias reconheceram a existência de acervo probatório suficiente para condenação e a “análise da tese recursal de absolvição demandaria o revolvimento no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus.” (...). [D]iferente do alegado, não se trata de reexame fático e sim de violação ao artigo pilar da ampla defesa e contraditório, ora, o art. 155 do CPP fora violado”. 



    3. Decido.



    4. O recurso ordinário não deve ser provido.



    5. A orientação desta Corte é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    6. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Veja-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...] a instância a quo reafirmou o entendimento da existência de provas suficientes de que o paciente praticou os crimes de latrocínio e associação criminosa, oportunidade em que julgou improcedente o pedido de revisão criminal. 



    Verificou-se do acórdão a descrição da maneira em que teriam se dado os delitos imputados e como a investigação revelou a atuação da associação criminosa, que se utilizada do site OLX para dar golpes em compradores no momento em que se dirigiam até o local combinado. 



    Observa-se que a conclusão adotada teve como base o acervo probatório formado por provas orais e outros elementos de convicção, como corréus condenados em outro processo, carro do paciente envolvido com outro crime de latrocínio, delação de corréu, entre outros. 



    Desse modo, tendo a instância de origem concluído pela prática do delito, com fundamento nos elementos probatórios produzidos nos autos, a análise da tese recursal de absolvição demandaria o revolvimento no conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em habeas corpus. A propósito, mutatis mutandis: HC 403809/DF, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe 29/6/2018. 



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator